Tribunal: TJES
Processo: 5007783-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007783-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007783-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA REMIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução penal que reconheceu ao reeducando o direito à remição de 80 dias de pena em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O agravante sustenta a ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado anteriormente com remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado que já obteve remição de pena pela aprovação no ENCCEJA pode receber nova remição em razão da aprovação parcial no ENEM, sem que haja configuração de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ nº 391/2021 valorizam a educação como instrumento de ressocialização e orientam a interpretação favorável à promoção das atividades educacionais no ambiente prisional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação no ENCCEJA e no ENEM constitui fatos geradores distintos para fins de remição de pena, afastando a alegação de bis in idem.

Os exames possuem objetivos e graus de complexidade diversos, não sendo possível equipará-los como um único evento gerador do benefício.

A remição por aprovação em exames nacionais prestigia o esforço acadêmico, a dedicação pessoal e o aprofundamento educacional demonstrados pelo apenado durante o cumprimento da pena.

A aprovação parcial no ENEM evidencia empenho autônomo do reeducando na continuidade de sua formação intelectual, legitimando a concessão da remição deferida pelo juízo da execução.

A decisão recorrida está em consonância com a orientação atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça e com a finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação no ENCCEJA e a aprovação no ENEM constituem fatos geradores distintos para fins de remição de pena pelo estudo.

A concessão de remição pela aprovação em ambos os exames não configura bis in idem, ainda que se refiram ao mesmo nível de ensino.

A remição decorrente da aprovação em exames nacionais valoriza o esforço educacional autônomo desenvolvido pelo apenado durante a execução da pena.

A aprovação parcial no ENEM durante o cumprimento da pena autoriza a concessão de remição quando demonstrado o correspondente empenho acadêmico do reeducando.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.258.339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 14.04.2026; STJ, EAREsp nº 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007783-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme do relatado, cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº 0013383-88.2015.8.08.0012, que
reconheceu
ao reeducando JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA o direito à
remição
de
80 (oitenta) dias de pena
em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Sustenta o agravante, em síntese, que o apenado já havia sido beneficiado anteriormente com 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação no ENCCEJA, referente ao mesmo nível de ensino, razão pela qual a nova concessão configuraria indevido
bis in idem
.

Pois bem.

O agravo
não merece provimento
.

A controvérsia consiste em verificar se o apenado que já obteve remição de pena em razão da
aprovação no ENCCEJA
pode ser
novamente beneficiado
pela
aprovação parcial no ENEM
.

A Lei de Execução Penal prestigia a educação como importante instrumento de ressocialização, prevendo a remição da pena pelo estudo. Em complemento, a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça disciplina a matéria e reforça a necessidade de
interpretação favorável
à
promoção da atividade educacional no ambiente prisional.

Embora o Ministério Público sustente que a concessão da benesse implicaria duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça caminha em sentido diverso.

A
Terceira Seção d
o STJ
, uniformizando o entendimento da Quinta e Sexta Turmas, firmou orientação no sentido de que a
aprovação no ENCCEJA e no ENEM constitui fatos geradores distintos
,
inexistindo
bis in idem
na concessão de remição por ambas as aprovações
. Isso porque os exames possuem finalidades e graus de complexidade diversos, de modo que o benefício não remunera apenas a obtenção de certificação formal, mas sobretudo o esforço educacional desenvolvido pelo apenado durante a execução da pena. Vejamos:

[...] Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a aprovação, total ou parcial, em exames nacionais (ENEM ou ENCCEJA), durante o cumprimento da pena, demanda estudos por conta própria e esforço acadêmico diferenciado, sendo devida a remição, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes ou durante o início do cumprimento da pena, ressalvada, nesses casos, apenas a incidência do acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP. Precedentes.

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do EAREsp n. 2.576.955/ES, em julgamento realizado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025, sob a minha relatoria, uniformizou o entendimento da Quinta e Sexta Turmas, consagrando a orientação de que,
"a despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. .. . Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017"
. Precedentes.

5. Com efeito, não é possível deduzir, a partir da análise do conjunto de regras que trata da remição por estudos, que a aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM) não demande do sentenciado esforço e dedicação diferenciados. Tal conquista individual evidencia, inegavelmente, o aperfeiçoamento e/ou aprofundamento dos conhecimentos e ferramentas educacionais, num esforço pessoal adicional, com o objetivo final de facilitar sua reintegração social. Assim, sendo distintos os fatos geradores,
não configura bis in idem a concessão da remição pela aprovação, durante o cumprimento da pena, em cada um dos exames, cumulados entre si e/ou com o nível de ensino fiscalizado.

6. In casu, o fato de a apenada ter obtido anterior remição de pena pela conclusão do ensino médio por meio de aprovação no ENCCEJA não inviabiliza nova concessão de remição pela aprovação parcial no ENEM,
não havendo falar em duplicidade de benefício, porquanto distintos os objetivos e níveis de complexidade/dificuldade dos exames em questão.
Assim, a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial defensivo para restabelecer a remição por estudo, pela aprovação parcial da reeducanda no ENEM/2023, não merece reparos.

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.258.339/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026)

Nesse contexto, a aprovação parcial no ENEM revela empenho autônomo do reeducando na continuidade de sua formação intelectual, justificando o reconhecimento da remição deferida pelo juízo da execução.

A decisão recorrida, portanto, encontra-se em consonância com a orientação atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça e com a finalidade ressocializadora da execução penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao agravo, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.